Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A matéria não formulada no recurso de Agravo de instrumento não pode ser suscitada em sede de embargos de declaração, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão construiu fundamento teórico, legal e jurisprudencial para declarar a prescrição aplicando os artigos 1o e 9o do Decreto no 20.910/1932, demonstrando que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o prazo para a obrigação de pagar quantia certa, mas sim a data do ajuizamento da execução parcial da sentença, ressaltando que o mero requerimento para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição, afastando a existência de qualquer vício.
3. Toda a matéria apresentada pelo embargante foi analisada pelo acórdão, com a construção de fundamentação jurisprudencial e teórica, refutando individualmente os argumentos aduzidos e firmando entendimento de que a execução está prescrita.
4. Verificado que os embargos opostos são claramente protelatórios, uma vez que manejados com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, mostra-se necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.